Tribunal: TJDFT
Processo: 0704657-31.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704657-31.2021.8.07.0003 RECORRENTE: GUSTAVO FERREIRA DE FREITAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA BRANCA. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RÉU PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DA MOTOCICLETA SUBTRAÍDA POUCAS HORAS APÓS O CRIME. RECONHECIMENTO. VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. NEGADO PROVIMENTO. 1. Roubo, com tomada de moto. Réu reconhecido pela vítima e a motocicleta apreendida em seu poder, poucas horas depois. Alegação da Defesa da insuficiência da prova para a condenação. A ausência das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, quanto ao reconhecimento de pessoas, não invalida o procedimento realizado de forma diversa, tampouco afasta a credibilidade da palavra da vítima, especialmente quando apoiado em outros elementos de convicção e ratificados em Juízo, como no caso em análise. Precedentes. 2. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha particular importância, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese em exame. 3. Preliminar rejeitada. Negado provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 226 do Código de Processo Penal, asseverando que o reconhecimento pessoal não teria obedecido às formalidades legais, não se constituindo prova apta a embasar a sua condenação; e b) artigo 180, § 3o, do Código Penal, ao argumento de que a sua conduta deve ser desclassificada para o crime de receptação. As contrarrazões foram juntadas após transcorrido o prazo legal, segundo ID 30418971. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa ao artigo 226 do CPP, uma vez que o entendimento do órgão julgador, no sentido de que a condenação do recorrente não se encontra baseada apenas no seu reconhecimento fotográfico, mas também em outros elementos de convicção e ratificados em Juízo, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “A jurisprudência dos tribunais pátrios admite o reconhecimento do acusado através de fotografias, o qual, se ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação” (AgRg no AREsp 1662901/ES, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14/5/2020 e HC 591.920/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 25/6/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto malferimento ao artigo 180, § 3o, do CP, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido que “Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas quanto ao crime de roubo circunstanciado não há que se falar em desclassificação da conduta do apelante para uma das do crime de receptação” (ID 28778231). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027